Tribunal: TJDFT
Processo: 0014772-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. JUROS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. Conforme esclarecido por ocasião do acórdão objurgado, aplicar os juros moratórios a partir da data do inadimplemento da obrigação, tomando por base o valor proposto na inicial, cujo montante abrangeu atualização de débitos em todos os termos contratuais, reputaria evidente bis in idem, uma vez que o valor apresentado pela requerente já contempla adequada atualização monetária nos termos do art. 397 do CC até a data da propositura da ação.
5. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.